Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) condenar a parte ré BRB CARD, sob pena de multa a ser fixada, a manter e respeitar o acordo entabulado entre as partes para pagamento da fatura de cartão de crédito vencida em 11/05/2023 e; b) condenar os réus, de forma solidária, a pagarem à autora o valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega ausência de danos morais e subsidiariamente pugna pela redução do quantum fixado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, uma vez que se inserem as partes no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Nesse contexto, o art. 14 do referido diploma dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados ao consumidor.
IV. No caso dos autos, as partes firmaram acordo para quitação de dívida de cartão de crédito, contudo, antes do vencimento da primeira parcela do acordo, o banco recorrente descontou da conta corrente da autora o valor referente ao mínimo da fatura em atraso (R$ 6.369,08).
V. Desse modo, em que pesem as alegações do recorrente, a condenação em danos morais mostra-se correta, conquanto a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento, porquanto o ato ilícito praticado pelo recorrente deixou a autora desprovida de seus recursos para honrar com os demais compromissos. Ainda que o valor descontado tenha sido estornado, isso só ocorreu 20 dias depois e após o ajuizamento da ação, o que, por certo, violou direitos da personalidade da autora.
VI. Quanto ao valor arbitrado para a reparação dos danos morais este condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução, devendo a sentença ser mantida à íntegra.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.